Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-52.2014.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0001632-52.2014.8.11.0046
Recorrente: AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA - ME
Recorrido: WALDIR FRANCISCO GUERRA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA - ME (id 53920495) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 51102467):
“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR INOMINADA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 813 e 814 DO CPC/1973 – MEDIDA CONSTRITIVA – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 822 E 823, AMBOS DO CPC/1973 – DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 798 DO CPC/9173 – BUSCA DA GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PRINCIPAL – CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO – MERA FACULDADE DO JULGADOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Mostra-se escorreito o julgamento de procedência da cautelar quando presentes os requisitos dos artigos 813 e 814, ambos do CPC/1973, notadamente quando há risco quanto ao resultado útil do processo, cabendo, assim, as constrições dos artigos 822 e 823, também do CPC/1973, ressaltando-se que a caução não é necessariamente obrigatória, ficando ao alvedrio do julgador, com base nas circunstâncias de fato e de direito sopesar a obrigatoriedade da apresentação. Impõe-se a aplicação da multa por litigância de má-fé quando a parte altera a verdade dos fatos, buscando por meios escusos, a satisfação de seus interesses.” (TJMT, RAC 0001632-52.2014.8.11.0046, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou os artigos 798, 804, 813, 814, 822 e 823, todos do CPC/1973, além do artigo 80, II e 355, I, ambos do CPC/2015.
Diz que o artigo 355, I do CPC restou violado no momento em que o acórdão rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impossibilitou a produção de provas pela parte Recorrente, ressaltando que a cautelar incidental é acessória à ação principal, sendo necessária a dilação probatória.
Aponta que o acórdão afrontou os artigos 798, 822 e 823 do CPC/73, uma vez que “as regras de ordem processual se aplicam aos processos em curso, contudo, respeitando os atos processuais praticados no curso da demanda, conforme dispõe o art. 14 do NCPC”. Dessa forma, diz a parte Recorrente que devem ser observados os dispositivos elencados no CPC/73, conforme requerido no Apelo.
Afirma que restaram violados os artigos 813 e 814 do CPC/73, uma vez que “inexiste em favor das partes adversas título líquido, certo e vencido para justificar o “arresto” de vultosa quantia visando uma futura “penhora”; também não se identifica qualquer das hipóteses previstas no art. 813 do para autorizar o cabimento da medida cautelar de arresto.”
Verbera que houve violação ao artigo 804 do CPC/73, uma vez que o Magistrado condutor do feito não exigiu que a parte Recorrida preste caução nos autos, ainda mais ante o expressivo valor no importe de R$ 12.079.425,00 (doze milhões, setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
Diz em suas razões que o acórdão violou o disposto no artigo 80, II do CPC, uma vez que inexiste alteração da verdade dos fatos, salientando que a matéria vem sendo discutida nos Agravos n. 59065/2012 e 76282/2014.
Ao final, a parte Recorrente assevera que “não procedem os fundamentos jurídicos lançados na decisão recorrida para caracterizar a presente dos pressupostos legais: fumus boni iuris e periculum in mora, especialmente quando se baseia/transcreve a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 76282/2014, pois, efetivamente, a intimação do representante legal da Fazenda Planorte S/A. ocorreu após a realização do depósito, conforme consta do mandado de cumprimento da medida liminar o horários da intimação, o que fato incontroverso. Destarte, inexistem os requisitos legais para a procedência da lide cautelar.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54223987 e 54247486.
O efeito suspensivo restou deferido na decisão id 54418467.
Foram apresentadas as contrarrazões id 55921996, postulando pela revogação do efeito suspensivo e não admissão do recurso especial. Caso admitido, pugna pelo desprovimento deste.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 798, 804, 813, 814, 822 e 823, todos do CPC/1973, além dos artigos 80, II e 355, I, ambos do CPC/2015.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão teria violado os dispositivos mencionados em razão de ter sido impossibilitado de produzir provas ante o julgamento antecipado da lide, bem como que não teriam sido comprovados os requisitos para o deferimento do arresto, e ainda, não teria sido ofertado caução no caso concreto.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, ratifico o efeito suspensivo deferido e dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de Setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi